Tribunal: TJMT
Processo: 1019214-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019214-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENILDO MALUF MENDES - CPF: 006.183.383-57 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO AUTOR INCLUÍDO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDOS (CCF). PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PARA A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DA TARIFA PARA BAIXA. ÔNUS DA AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando o caso de cheque devolvido sem provisão de fundos e inscrito no CCF, para a sua exclusão é imprescindível que haja o requerimento da baixa da cártula junto ao banco sacado, a apresentação do cheque ou declaração de quitação
e o pagamento da tarifa
, provas que competem exclusivamente à Autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC e que não foram juntadas aos autos.

Ausentes tais prova a pretensão da autora de receber indenização a título de dano moral deve ser julgada improcedente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019214-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A

Recorrida(s):

Rubenildo Maluf Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, confirmo os efeitos da tutela de urgência;

condeno a reclamada em multa na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento da liminar, a qual deve ser revertida a favor da parte contrária; julgo parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

O Reclamante alega que é cliente do Banco Itaú e que emitiu alguns cheques que foram devolvidos, mas que quitou sua dívida junto à empresa responsável, uma vez que o banco cedeu a dívida para a ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP. Contudo, mesmo após o pagamento realizado, conforme faz prova por meio da declaração de pagamento anexa a petição inicial, o banco não excluiu o seu nome do cadastro de emitentes de cheque sem fundos (CCF). Aduz que já efetuou notificação extrajudicial, mas que nada foi solucionado, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Em contrapartida o banco sustenta que apesar do autor ter realizado o pagamento da dívida junto à empresa que foi cedida a dívida, este não efetuou o pagamento da tarifa para solicitação de exclusão do CCF, sendo assim, alega que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Da análise dos autos, constato que de fato o autor demonstrou que possui a declaração de quitação da dívida, bem como a instituição financeira não impugna que os cheques estejam quitados, entretanto, afirma que não há comprovação de que o autor efetuou o pagamento da tarifa/taxa por cada exclusão de cheque na CCF, qual é autorizado o repasse da cobrança aos correntistas (art. 14, a, Res. 1.682, CMN).

Deste modo, verifico que razão assiste ao banco recorrente, pois em momento algum o autor efetuou a juntada do recolhimento da tarifa par abaixa do CCF, apenas apresentou senhas do banco que não demonstram a negativa do banco em emitir a referida taxa, bem como a notificação extrajuducial encaminhada para o banco consta que houve o pagamento da dívida, sem informação acerca do pagamento da referida taxa.

Portanto, em que pese ter havido a quitação da dívida referente aos cheques perante o portador, não há provas quanto ao recolhimento da tarifa devida, por tal motivo não há ilícito praticado pelo banco capaz de ensejar reparação indenizatória por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
afasto a condenação a título de dano moral
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024